Tribunal: TJDFT
Processo: 0716851-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716851-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JEFFERSON DE SOUSA MELO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O Após a interposição do presente recurso, o relatório da situação processual executória do acusado – RSPE foi atualizada, em 20/2/2024 (ID 58786544 - págs. 491/497), de modo a inserir o processo criminal de no 0714362-02.2021.8.07.0020, alterando-se, assim, a data de início de cumprimento da pena, a quantidade de pena já cumprida e, consequentemente, o marco para progressão de regime, o que, em uma primeira análise, prejudica o presente julgamento. Diante disso, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse recursal em relação ao julgamento do presente agravo. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora